Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível objetivando sejam fixados honorários advocatícios em desfavor do réu. Na origem, tratava-se de ação de cobrança de débitos condominiais extinta sem resolução de mérito em razão do pagamento do valor integral reivindicado pelo autor, porém antes da citação. O autor alega que o comparecimento espontâneo do réu supre a citação (art. 239, §1o, do CPC), razão pela qual seriam devidos os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios no caso de o réu, antes da citação, pagar integralmente o valor pretendido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe ao réu, que deu causa à propositura da ação, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito, desde que haja atuação técnica dos advogados e comparecimento espontâneo do réu.
5. A sentença foi reformada para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, não impede a fixação de honorários advocatícios, desde que o réu tenha dado causa à demanda.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 485, IV e VI; 85, §§2o, 8o, 8o-A e §10; CC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717131, 0721515-06.2022.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 15/06/2023.